Tribunal: STJ
Processo: 1005468-66.2019.8.26.0161
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2419651 - SP (2023/0236716-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: KLEBER DOS SANTOS CERQUEIRA
ADVOGADO
: MARIA LAÉRCIA TEIXEIRA GOMES - SP098985
AGRAVADO
: MATHEUS GONCALVES RIBEIRO
ADVOGADOS
: BRUNO COMENALLI DIOGO - SP281377
ÍRIA BRAGA STECCA - SP314211
INTERES.
: ADRIANA DA CONCEICAO GOMES
INTERES.
: WILLIAM SIQUEIRA DE OLIVEIRA
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA
CONCORRENTE DO PROPRIETÁRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC uma vez que o
Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada,
resolvendo a controvérsia posta de forma integral.
2. Alterar a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que houve culpa
concorrente do proprietário do veículo, por manter o recorrido em erro e não
tomar as devidas precauções na venda do automóvel, demandaria o
necessário reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado a esta
Corte, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50779242 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/09/2025 15:42:53
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2025. Código de Controle do Documento: 05113031-006f-495c-8279-d04935262764

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2419651 - SP (2023/0236716-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: KLEBER DOS SANTOS CERQUEIRA
ADVOGADO
: MARIA LAÉRCIA TEIXEIRA GOMES - SP098985
AGRAVADO
: MATHEUS GONCALVES RIBEIRO
ADVOGADOS
: BRUNO COMENALLI DIOGO - SP281377
ÍRIA BRAGA STECCA - SP314211
INTERES.
: ADRIANA DA CONCEICAO GOMES
INTERES.
: WILLIAM SIQUEIRA DE OLIVEIRA
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GOLPE.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA
CONCORRENTE DO PROPRIETÁRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC uma vez que o
Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada,
resolvendo a controvérsia posta de forma integral.
2. Alterar a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que houve culpa
concorrente do proprietário do veículo, por manter o recorrido em erro e não
tomar as devidas precauções na venda do automóvel, demandaria o
necessário reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado a esta
Corte, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por KLEBER DOS SANTOS
CERQUEIRA contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento nos termos da
seguinte ementa (fl. 776):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO. GOLPE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA CONCORRENTE
DO PROPRIETÁRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E IMPROVIDO.

Documento eletrônico VDA50241991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:49
Código de Controle do Documento: 7453d183-b11b-4b1d-956b-18304424fe01

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 657):

Apelação. Compra e venda de veículo. Autor que se
interessa por automóvel anunciado no site OLX e mantém
contato com indivíduo que se diz parente do
vendedor. Vendedor confirma que é parente do
intermediário. Autor que providencia vistoria do automóvel
realizada na presença do réu proprietário. Intermediador
que pede que o valor do negócio seja transferido para conta
bancária da ré. Conta de titularidade de terceiro. Autor que
tomou todas as cautelas para a concretização do negócio,
não sendo plausível para justificar sua desídia o simples
fato do carro ser negociado por valor inferior ao praticado
no mercado. Quadro probatório que revela, senão conluio
entre o vendedor e o terceiro intermediador, absoluta falta
de cautela do réu vendedor ao aceitar confirmar história
proposta pelo estelionatário. Ausência de provas cabais de
que o terceiro réu seria o intermediador criminoso. Culpa
concorrente verificada. Recurso do autor parcialmente
provido, improvido o adesivo.

Alega a agravante que "não se trata de reexame de matéria fático-
probatória, mas de corrigir error in judicando, uma vez que é fato incontroverso e
reconhecido no próprio acórdão objeto dos embargos de declaração que não houve
conluio entre o agravante e o intermediador" (fl. 786).
Sustenta, outrossim, que o acórdão recorrido "não considerou
adequadamente todos os fatos e provas apresentadas, uma vez que Kleber não omitiu
informações relevantes durante a inspeção veicular, sendo, portanto, injusta a
responsabilização" (fl. 787).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
Instado a se manifestar, o agravado deixou o prazo transcorrer
(fl.
in albis
798).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, na medida em que o agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos (fls. 660-663):
Documento eletrônico VDA50241991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:49
Código de Controle do Documento: 7453d183-b11b-4b1d-956b-18304424fe01

No entanto, a despeito da documentação juntada, certo é
que, se conluio não houve entre o réu Kleber, proprietário
do veículo e o intermediador, no mínimo não tomou as
devidas precauções na venda do automóvel.
Assim é que, se afigura pouco crível que o vendedor não
tivesse discutido, em momento algum, o preço do
automóvel com o autor, nem o tivesse questionado sobre o
anúncio feito na internet.
De outro lado, ainda que se acredite que o réu Kleber tenha
sido de todo ludibriado pelo estelionatário, que mantinha
contato com ele por intermédio de aplicativo de mensagem,
é de se indagar do porquê aceitou mentir para o autor,
dizendo que era parente do intermediador.
E mais. Feito o pagamento, o autor enviou representantes
(seu pai e a testemunha Laércio, conhecido da família do
autor) ao cartório para efetivar a transferência, bem
conseguiu com “William” o contato do réu Kléber e
procurou entender o que estava acontecendo, tendo em
vista que fez o pagamento da coisa como lhe foi proposto,
do que deveria se seguir apenas a tradição.
Logo, a despeito da prova documental consistente nas
conversas completas com o intermediador “William” (fls.
510/526) e comprovante de transferência fraudado (fls.
190) indicarem a possibilidade de o réu Kléber também ter
sido vítima de estelionato, o quadro probatório não o
isentaria da responsabilidade pelo prejuízo causado ao
autor.
Com efeito, ainda que considerada a clonagem do anúncio,
quem encontrou pessoalmente o autor para a vistoria
realizada para efetivar a compra e venda do automóvel foi
o próprio réu Kleber, proprietário do automóvel, que não
pode se isentar da presente responsabilidade, frise-se, mais
uma vez, por não ter tomado as cautelas mínimas na
concretização do negócio.
Nem se diga que o fato do valor do bem de R$ 17.000,00
estar abaixo daquele praticado pelo mercado justificaria
qualquer atribuição falta de zelo do comprador, pois este,
antes da concretização, cercou-se das de todas as devidas
cautelas, pesquisando a regularidade da documentação do
veículo, eventuais débitos e realizando vistoria cautelar e
de identificação veicular (fls. 36/40).
(...)
Porém, levando-se em conta o apurado nos autos, melhor
que se reconheça a culpa concorrente e indenização na
proporção de sua participação - e não da responsabilidade
exclusiva do réu Kleber.

Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem,
de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma
integral, a controvérsia posta.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
Documento eletrônico VDA50241991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:49
Código de Controle do Documento: 7453d183-b11b-4b1d-956b-18304424fe01

prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
No mérito, alterar a conclusão do acórdão objeto do recurso especial, que
assentou haver culpa concorrente do proprietário do veículo, por manter o recorrido em
erro e não tomar as devidas precauções na venda do automóvel, demandaria o necessário
reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado a esta Corte, em razão
do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO.
CULPA
CONCORRENTE. NÃO VERIFICADA. REVISÃO.
ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
2. Quanto à alegação de culpa concorrente da vítima,
observa-se que rever o entendimento a que chegou o
Tribunal de origem, impõe o reexame do conjunto fático-
probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, em
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.615.062/MG, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
19/8/2024
DJe de
.)
22/8/2024

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022
DO
CPC/2015.
DANOS
MATERIAIS.
CULPA
CONCORRENTE.
VALOR.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar
individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo
recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. O Tribunal de Justiça, analisando o acervo fático-
probatório dos autos, consignou que os danos materiais
foram devidamente comprovados pela parte agravada, além
de concluir pela existência de culpa concorrente. A
alteração do contexto fático delineado pelo acórdão
recorrido, como ora postulada, demandaria o reexame de
provas, providência vedada em sede de recurso especial, a
teor da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.752.710/GO, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
17/6/2024
.)
27/6/2024

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50241991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/09/2025 14:21:49
Código de Controle do Documento: 7453d183-b11b-4b1d-956b-18304424fe01

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.419.651 / SP
Número Registro: 2023/0236716-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
100546866201926016150000 10054686620198260161 20020811920228260000 20220000393977
20230000046517
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS CERQUEIRA
ADVOGADO
: MARIA LAÉRCIA TEIXEIRA GOMES - SP098985
AGRAVADO
: MATHEUS GONCALVES RIBEIRO
ADVOGADOS : BRUNO COMENALLI DIOGO - SP281377
ÍRIA BRAGA STECCA - SP314211
INTERES.
: ADRIANA DA CONCEICAO GOMES
INTERES.
: WILLIAM SIQUEIRA DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : KLEBER DOS SANTOS CERQUEIRA
ADVOGADO
: MARIA LAÉRCIA TEIXEIRA GOMES - SP098985
AGRAVADO
: MATHEUS GONCALVES RIBEIRO
ADVOGADOS : BRUNO COMENALLI DIOGO - SP281377
ÍRIA BRAGA STECCA - SP314211
INTERES.
: ADRIANA DA CONCEICAO GOMES
Documento eletrônico VDA50754901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:45
Código de Controle do Documento: fe92f753-a819-494b-86c4-0fb817a1ce66

INTERES.
: WILLIAM SIQUEIRA DE OLIVEIRA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:45
Código de Controle do Documento: fe92f753-a819-494b-86c4-0fb817a1ce66